Tribunal: TJMT
Processo: 1008580-76.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008580-76.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA PAIXAO DA CUNHA - CPF: 329.287.501-34 (APELADO), FRANCIS LOPES DOS SANTOS - CPF: 303.747.938-83 (ADVOGADO), EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.854.181-08 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO - INDEVIDA – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

A indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, possui como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários-mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO LOSANGO S.A – BANCO MULTIPLO contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por MARIA PAIXÃO DA CUNHA, julgou-a parcialmente procedente, declarou a inexistência do débito
sub judice
da autora, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por Danos Morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros legais de 01% (um por cento) ao mês e correção monetária, do arbitramento, custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, I ao IV, e art. 84, ambos do CPC.

O banco apelante alega ser exercício regular de seu direito o registro da apelada no cadastro de inadimplentes. Aduz inexistência de comprovação do defeito na prestação de serviço. Afirma a ausência dos requisitos da obrigação de indenizar por danos morais. Argumenta por exorbitante o valor arbitrado para os danos morais.

Requer a reforma da sentença singular para julgá-la improcedente e ou a redução do quantum

indenizatório, fixando-o em consonância com o princípio da razoabilidade.

Contrarrazões (Num. 220730209).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pela autora resultou de dano causado em
razão da inclusão de seus dados no cadastro de maus pagadores dos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de débito ao qual não se obrigou. O juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito, conforme extrato (Num. 220730204):

Ante o exposto, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por
JULGAR PROCEDENTE,
em parte, o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, para:

1)

Declarar a inexistência
do negócio jurídico

guerreado, com sua consequente
inexigibilidade,
a tornar definitiva a liminar em tutela de urgência deferida.

2)

Condenar
o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00, a título de
indenização por

danos morais
, com incidência de juros e correção monetária a partir desta data, nas bases retro explicitadas.

Por derradeiro,
condeno
o requerido a pagar as custas e as despesas processuais, bem como os honorários advocatícios da contraparte, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação insculpida no item 2 do dispositivo acima, nos termos dos arts. 82, § 2°, 84 e 85, § 2o, incisos I ao IV, do Código de Processo Civil.

O banco apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
ser exercício regular de seu direito o registro da autora apelada no cadastro de inadimplentes, bem como inexistência de defeito na prestação de serviço. Afirma que não se comprova vício no instrumento supostamente firmado entre as partes.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O banco apelante afirma que a autora apelada não comprovou haver sofrido danos de qualquer espécie (Num. 220730206 – pág. 06).
O
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Saliente-se que, nos termos do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabia ao banco apelante comprovar que a autora apelada estava inadimplente.

Ao analisar as provas, observou o juízo singular, após realizada e homologada a perícia judicial grafotécnica, que
as assinaturas opostas no contrato de empréstimo não são do punho escritor de Maria Paixão da Cunha e, que, portanto, foi considerada falsa
(Num. 220730204; Num. 220730195 – pág. 13).

Saliente-se que embora o juízo não esteja obrigado a submeter seu entendimento ao laudo pericial, considerou, conforme orientação do c. STJ, suficiente o laudo pericial judicial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreveu, delimitou e demonstrou a verdade das provas apresentadas (STJ REsp 1.333.058/PE).

É importante assinalar a responsabilidade civil do fornecedor. Como prestador de serviços, é seu o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Nesse contexto,
o transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

Na verdade, o que se percebe é que o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar de forma cabal fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Assim, a
falha na prestação do serviço, configurou-se em ato ilícito.

O c. STJ já assentou a
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP).

O abuso de direito comprovado, decorrente da inclusão do nome da apelada nos cadastros de proteção ao crédito (Num. 220729736; Num. 220729739), torna obrigatória a reparação dos prejuízos suportados por conta da consumidora.

Este e. Tribunal já decidiu que o
registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral, o qual dispensa provas (TJ MT
Ap 157703/2014)
.

O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A instituição financeira deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais será informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. As condições econômicas das partes envolvidas devem ser observadas, bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados
.

A irresignação do banco apelante, ao argumento de que o montante estabelecido, não obedeceu aos parâmetros razoáveis em condenação por danos morais, portanto, não se sustenta.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, vale lembrar ainda, a orientação do c. STJ que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, escorreita a sentença singular, razão pela qual, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024